Tribunal: TJDFT
Processo: 0109929-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0109929-57.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRIBUIDORA MORUMBI DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da alegação de perda superveniente do interesse de agir alegada pela parte Apelada (DISTRIBUIDORA MORUMBI DE MEDICAMENTOS LTDA), nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a Apelado (Distrito Federal) e a parte Apelante (MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS) para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora